Tribunal: STF
Processo: ARE 1497320
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 858. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. A Corte de origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Violação não verificada. Precedentes.



    2. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie.



    3. A controvérsia relativa à “legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento” (Tema nº 848) não apresenta repercussão geral. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.